Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-70.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. COMANDO JUDICIAL PARA O AUTOR MANIFESTAR-SE A RESPEITO DE DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. CONCESSÃO DO PRAZO DE 60 DIAS PARA NOVA DILIGÊNCIA. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. DEMANDA EXTINTA POR FALTA DE PRESSUPOSTO AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC). SUBSUNÇÃO INVÁLIDA. SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE ENQUADRA NO COMANDO NORMATIVO ADOTADO PARA JUSTIFICAR A EXTINÇÃO DO FEITO. SITUAÇÃO FÁTICA INDICADORA DE ABANDONO DE CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). INÉRCIA DO AUTOR POR PRAZO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. FALTA DE INTIMAÇÃO QUE DESAUTORIZA A PROLAÇÃO DE SENTENÇA TERMINATIVA. OFENSA AO ART. 485, § 1o, DO CPC. PROVIMENTO JUDICIAL CASSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A inércia da parte, após o transcurso prazo para cumprimento de diligência solicitado por ela, não caracteriza situação processual que se subsuma à regra do art. 485, IV, do CPC. O cenário processual assim estabelecido não é representativo de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, mas, sim, de provável abandono de causa pela manifesta desídia do autor, que inerte permanece por tempo superior a 30 (trinta) dias, deixando de promover o regular andamento do feito (art. 485, III, CPC).
2. Provável o abandono, em atenção à regra posta no § 1o do art. 485 do CPC, deve o juízo ordenar a intimação pessoal da parte autora, além da intimação do advogado constituído nos autos, para dar cumprimento à determinação não atendida. Não suprida a falta, após regular intimação, autorizada está a prolação de sentença terminativa fundamentada em abandono da causa.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Sem majoração de honorários advocatícios.